Tribunal: TJPA
Processo: 0839288-90.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839288-90.2021.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

APELADO: BJ BARBOSA COMERCIO & SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, homologando o reconhecimento da obrigação contratual não cumprida, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, com condenação da empresa contratada ao pagamento da quantia devida, corrigida e acrescida de juros legais.

2.

O contrato, firmado entre a autarquia hospitalar estadual e a empresa ré, previa o fornecimento de equipamentos de informática essenciais à modernização do serviço público de saúde, cuja entrega não foi realizada no prazo pactuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, notadamente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença que julgou inadequada a via processual utilizada para pleitear o reequilíbrio econômico-financeiro ou a rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apelação limitou-se a reiterar argumentos já apresentados em contestação, sem impugnar os fundamentos específicos da sentença, que julgou a via eleita inadequada para o reconhecimento do direito à revisão contratual.

5. A ausência de impugnação específica caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, e art. 932, III, do CPC, o que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

1. É incabível o conhecimento do recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade.

2. A mera reiteração de teses defensivas já apreciadas não satisfaz os requisitos de admissibilidade recursal previstos no art. 1.010, III, do CPC.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
não

conhecer o recurso,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta por
BJ Barbosa Comércio & Serviços LTDA,
com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida por
Hospital Ophir Loyola
.

A peça inicial narra que a parte autora, na qualidade de autarquia hospitalar estadual, firmou com a ré contrato administrativo de nº 03/2021, cujo objeto consistia na aquisição de servidores de administração de rede, servidor de PACS, computadores e softwares, destinados à substituição de equipamentos desatualizados, com o fito de modernizar os serviços hospitalares.

Em 21/05/2021, foi expedida a nota de empenho 2021NE00825, requisitando a entrega de 300 (trezentos) computadores com especificações técnicas descritas. Nos termos da cláusula sexta do contrato, item 6.1, alínea “b”, o prazo contratual de entrega era de 25 (vinte e cinco) dias.

Não obstante o decurso de prazo, a ré deixou de realizar a entrega, ocasionando relevante prejuízo à administração hospitalar. Por consequência, requereu, em sede de tutela de urgência, a entrega dos bens no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença (ID. 25621475), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE O PLEITO, homologando o reconhecimento do pedido e convertendo a ação em perdas e danos, para extinguir o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, III,a do CPC. Serão considerados os valores históricos do contrato para determinação da atualização.

Os juros são devidos desde a citação válida e a correção monetária desde o vencimento da obrigação.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

•

Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

•

Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Condeno a parte ré à devolução do valor das custas e em honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita à remessa necessária, por tratar-se de condenação em valores ilíquidos, na forma da súmula 490 do STJ.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 25621478), alegando, preliminarmente, seu direito à gratuidade de justiça, nos termos do §7º do art. 99 do CPC.

No mérito, sustenta que a inexecução contratual decorreu de fato superveniente e imprevisível, consubstanciado na pandemia de Covid-19, que resultou na elevação extraordinária dos preços dos equipamentos pactuados, caracterizando, a seu ver, onerosidade excessiva.

Sustenta, ademais, que tal elevação inviabilizou o cumprimento do contrato nas condições originalmente estabelecidas, razão pela qual requereu o reconhecimento da ocorrência de caso fortuito e força maior (art. 393 do Código Civil), bem como a aplicação da teoria da imprevisão (art. 478 do Código Civil), postulando, ao final, a rescisão do contrato administrativo com fulcro no art. 78, inciso XVII, da Lei nº 8.666/93 ou, subsidiariamente, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme art. 65, II, “d”, da mesma lei.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (ID. 25621481), nas quais sustenta a manutenção da sentença recorrida. Aduz que a proposta contratual da apelante é datada de 10/12/2020, período em que a pandemia já se encontrava em curso, de modo que não se pode falar em imprevisibilidade.

Alega, ainda, que a nota de empenho foi emitida em 20/05/2021, quando a pandemia era fato amplamente conhecido, não se admitindo, assim, a tese de desequilíbrio econômico-financeiro superveniente. Assevera que a apelante não promoveu nenhuma tentativa de reequilíbrio antes do ajuizamento da ação, tampouco formulou reconvenção nos autos originários, incidindo a preclusão consumativa. Invoca jurisprudência que rechaça o reequilíbrio em contratos administrativos celebrados após o início da pandemia.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo não conhecimento do recurso, por violação do princípio da dialeticidade e, caso ultrapassado a admissibilidade, pelo desprovimento.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, verifico que
o presente recurso não deve ser conhecido
, pelos motivos a seguir.

É cediço que os recursos devem, de modo geral, observar o princípio da dialeticidade. Ou seja, a parte, ao manifestar seu inconformismo deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão.

Ora, as razões de recurso, de fato, não rebatem os fundamentos que foram utilizados pelo juízo a quo para justificar a sentença, havendo desconexão do apelo com o que foi decidido na origem.

Verifica-se, de plano, que a apelante repete na peça recursal os mesmos argumentos lançados na contestação, centrados na tese de que a pandemia da Covid-19 configurou caso fortuito e força maior, ensejando, portanto, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo ou sua rescisão, à luz dos artigos 393 e 478 do Código Civil, bem como dos artigos 65, II, “d”, e 78, XVII, da Lei nº 8.666/93.

Não obstante a gravidade dos efeitos da pandemia, a pretensão revisional foi apresentada exclusivamente na contestação, sem que a empresa ré tenha se valido da via processual adequada — qual seja, a reconvenção — para pleitear, de modo autônomo e eficaz, a revisão contratual. A sentença recorrida fundamentou-se precisamente nesse aspecto: a inadequação da via eleita para o reconhecimento de direito subjetivo à revisão ou rescisão contratual.

Entretanto, a apelante limita-se a alegar, apenas, a revisão ou rescisão contratual, deixando de efetivamente debater a motivação adotada no provimento judicial, o que revela que o recurso está dissociado da sentença.

Destaca-se que o apelante somente repetiu o que já constava da peça contestatória da ação, sem qualquer debate ou confronto da tese adotada pelo juízo a quo, o que viola o princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que infirme os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão impugnada, e, ainda, decline as razões do pedido de reforma do julgado, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada, o que não foi observado.

Nas palavras de Fredie Didier Jr, rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. Vol. 3, 13ª Ed. - Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 124)

No mais, importa assinalar que, na linha da referida jurisprudência consolidada, o Código de Processo Civil inova expressamente na matéria e elege a falta de dialeticidade como causa de não conhecimento do recurso de forma monocrática pelo relator (art. 932, III, do CPC).

CPC, art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Em suma, é imprescindível para a obtenção de admissibilidade positiva do recurso que o Apelante impugne claramente a decisão recorrida.

Ocorre que, no presente recurso
,
o Apelante apresenta teses meramente genéricas, estando dissociada da sentença guerreada, o que viola o princípio da dialeticidade e, ainda, descumpre o requisito legal de admissibilidade estabelecido no art. 1.010, III, do CPC
.
Confira-se:

CPC, art. 1.010.
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”.

Assim, não faz sentido interpor a Apelação e não rebater, nas suas razões recursais, os fundamentos da decisão que extinguiu a ação.

Portanto, o recurso, independentemente de sua qualidade e propósito, para ser conhecido,
deve dialogar com os fundamentos da decisão combatida, rebatendo-os específica e acertadamente ante a necessidade de expressar quais as razões do inconformismo e os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos ou a simples colocação do tema, sem qualquer suporte específico de investida
.

Nessa senda, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é uníssona:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADO.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II a IV do CPC/15;

II - O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso;

III – In casu, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença formulado pela apelada, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município recorrente, com fulcro no art. 535, § 2º, do NCPC;

IV - Compulsando o recurso de Apelação interposto, constata-se que o recorrente fundamentou a sua arguição de nulidade da sentença monocrática com base nos arts. 730 e 731 do CPC/73, que não estava mais vigente à época que o decisum recorrido foi proferido. Além disso, o apelante pleiteou a isenção do pagamento de custas processuais, o que sequer foi mencionado ou determinado na sentença proferida pelo Juízo a quo;

V - Deste modo, é notório que o recurso interposto pelo Município apelante não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso;

VI - Recurso de Apelação não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000127-65.2001.8.14.0024 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR EXECUTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO GUERREADA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM OS ARGUMENTOS DECISÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, homologou o valor apresentado pelo autor ante a ausência de impugnação e vícios nos cálculos apresentados pela parte credora. Por fim, isentou o pagamento das custas e honorários advocatícios;

O recurso manejado não atende ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, que corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro desse pressuposto se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. Doutrina e Jurisprudência.

Conforme evidenciado na fundamentação, o apelante não impugnou especificamente as bases do decisum atacado, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência;

Apelação não conhecida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002087-26.2018.8.14.0003 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024)

Sob olhar ao caso concreto, percebo ser nítido a ausência de dialeticidade, uma vez o recurso ser limitante a expor o mero inconformismo da decisão apelada sem, contudo, rebatê-la de forma pontual, motivo pelo qual o presente recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO o presente Recurso de

APELAÇÃO,
por não atender aos termos do Princípio da Dialeticidade,
nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/09/2025